Tribunal: TJPA
Processo: 0017060-87.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0017060-87.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE:
DIEGO MORAES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: CLIVIA RENATA CROELHAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS ALIADOS À PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos laudos periciais aliados aos depoimentos das vítimas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO MORAES DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena total de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 14.05.2017, por volta das 10h30, as vítimas Joyce Gama Saraiva e Jeyce Gama Saraiva, respectivamente, ex-companheira e ex-cunhada do acusado, foram até a residência dele para buscar o filho do casal, porém, ele se recusou a entregar a criança. Desse modo, passaram a discutir e, em determinado momento, o acusado passou a agredi-las com chutes e socos. As agressões somente cessaram após a interferência do pai de Diego, sendo que este último ainda ameaçou as duas, dizendo:
¿vocês não perdem por esperar, porque eu vou mandar matar vocês!¿
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a sentença foi baseada apenas no depoimento das vítimas, as quais possuem interesse em sua condenação. Afirma que a
negativa de autoria
sustentada pelo réu - segundo o qual apenas tentava defender sua atual esposa de agressões, pois ela estava grávida - foi preterida, ferindo a isonomia processual.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a sentença foi baseada apenas no depoimento das vítimas, as quais possuem interesse em sua condenação. Afirma que a
negativa de autoria
sustentada pelo réu - segundo o qual apenas tentava defender sua atual esposa de agressões, pois ela estava grávida - foi preterida, ferindo a isonomia processual.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através dos laudos periciais de fls. 03 e 04.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das vítimas em Juízo, que descreveram a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima Joyce Gama Saraiva, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 18, declarou que, no dia do fato, foi buscar o filho na casa do acusado e ele ficou aborrecido e bateu a porta; que o réu não queria entregar a criança e iniciaram uma discussão; que o réu abriu a porta e já desferiu um soco na vítima, tendo caído no chão e desacordado; que a irmã da vítima estava no local e também foi agredida pelo acusado ao tentar intervir para que ele não agredisse a declarante; que, quanto às ameaças, o réu disse que iria matar a vítima; que confirma as ameaças descritas na denúncia; que havia pessoas na rua que presenciaram o fato; que o genitor do réu interveio e o tirou de cima da irmã da vítima; que viveram juntos por cerca de 14 anos e tiveram um filho; que nem a declarante e nem a irmã provocaram o acusado; que o réu não aparentava estar sob uso de drogas, álcool ou entorpecentes e nunca havia sido agressivo.

A vítima Jeyce Gama Saraiva, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 18, narrou que era dia das mães e a vítima Joyce foi até a casa do réu para buscar o filho, por volta de 09h30; que eles começaram a discutir, pois o acusado não queria devolver o menor; que o réu abriu a porta, saiu, e deu dois socos no rosto dela, deixando-a atordoada; que a declarante foi para cima dele para impedir que as agressões continuassem; que os socos foram na região da cabeça; que a declarante saiu em defesa da vítima Joyce e também foi agredida por ele com socos; que a declarante dizia que estava grávida, mesmo assim ele continuou com as agressões, dando-lhe pontapés nas costelas; que populares foram para cima do réu, pois achavam que ele iria matar a declarante; que ele retornou para casa e disse
¿vocês não perdem por esperar, ainda vou matar vocês duas¿
; que sabe dizer que havia um processo judicial em que foi regulamentada a pensão e a visita em relação ao filho das partes; que foram de carro ao local; que a declarante acompanhou a irmã Joyce até a porta da casa do réu.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu, vê-se que os depoimentos alhures transcritos, além de se mostrarem coesos, firmes e congruentes, estão em consonância com os referidos laudos periciais
, dado que, em
relação à vítima Joyce Gama Saraiva
, o documento atesta
¿edema traumático de médio volume na região parietal direita¿
e
¿escoriação linear abrangendo a região orbitária esquerda e região nasal medindo 2,0 cm de extensão¿
. Já com
relação à vítima Jeyce Gama Saraiva
, atesta
¿escoriação linear na região frontal esquerda¿
, ¿discreto blefarohematoma à esquerda¿ e
¿edema de pequeno volume na região medial do terço medial do antebraço esquerdo e na região lateral do tórax direito¿
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III -
In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Além disso, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, por ocasião do édito condenatório,
¿(...) não há como ser acolhida a tese de absolvição por legítima defesa, como requer a defesa, uma vez que se observa a acentuada ofensividade das lesões observadas nas vítimas, as quais se mostram desproporcionais e excessivas, (...)¿.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora